Tribunal: TJDFT
Processo: 0724781-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
EMENTA
PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO MATERIAL COM CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nosso código penal vigente, quanto ao concurso de pessoas, adotou a teoria monista, também chamada de unitária ou igualitária. Por essa teoria, ainda que a empreitada delituosa tenha praticada em concurso de pessoas, o crime não deixa de ser único e indivisível. De maneira que, não há distinção entre as várias categorias de pessoas imbuídas na prática do crime (autor, partícipe, instigador, cúmplice, etc. Sendo que todos aqueles que “participaram” do crime, devem responder por ele.
3. O crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B, do ECA, é crime de natureza formal, inexigindo a efetiva modificação no mundo exterior para a consumação do crime. 3.1. Nesse sentido, o enunciado de súmula no 500 do STJ, “A configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”
4. Se, de fato, a ideia inicial para a prática do delito partiu do menor, caberia ao apelante, remover tal projeto delituoso da mente do menor, nao aderir a ela e, efetivamente, praticar o crime.
5. Recurso desprovido